Tribunal: TJSP
Processo: 2245304-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-31
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange ao argumento dos embargantes de que o valor das custas finais deveria ser de R$64.875,00 e não R$87.270,00, como calculou a serventia de primeiro grau – Vício reconhecido e sanado – Embargos acolhidos em parte.